Tribunal: TJDFT
Processo: 0735472-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. TRÂNSITO EM JULGADO. PROSSEGUIMENTO PELO VALOR HOMOLOGADO.
I. Transitada em julgado a decisão que rejeitou a impugnação oposta pelo Distrito Federal, o cumprimento de sentença deve prosseguir pelo no valor homologado.
II. Agravo de Instrumento provido.